Tribunal: TJES
Processo: 5010688-27.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010688-27.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GARDI AVILA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010688-27.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
MARIA APARECIDA GARDI AVILA

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR:
ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o benefício da gratuidade da justiça à recorrente, considerando o documento de ID 16240118.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MARIA APARECIDA GARDI AVILA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação ajuizada contra FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. A decisão de primeiro grau entendeu pela regularidade da contratação de Cartão de Crédito Consignado (RCC) nº 51423589, afastando a alegação de vício de consentimento e falha no dever de informação.

A Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, a nulidade do contrato por vício de consentimento, alegando que foi induzida a erro ao
acreditar que contratava um empréstimo consignado tradicional, e não um cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Argumenta que a modalidade imposta é abusiva, gera uma dívida perpétua e viola o dever de informação, transparência e boa-fé objetiva, requerendo a conversão do negócio jurídico, a restituição em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

É o breve relatório

Da Violação ao Princípio da Dialeticidade

Em contrarrazões (ID 16241193), a Recorrida alega que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois a Recorrente teria apenas repetido os argumentos da inicial.

A preliminar deve ser rejeitada. O recurso inominado (ID 16241190) impugna especificamente os fundamentos da sentença, confrontando a conclusão do juízo de origem sobre a regularidade da contratação e a clareza das informações prestadas. A peça recursal desenvolve argumentação direcionada a desconstituir o raciocínio sentencial, especialmente ao debater o caráter abusivo do contrato e a ausência de quitação da dívida, o que atende aos requisitos de admissibilidade.

Mérito

A questão jurídica central consiste em definir se o contrato de "Cartão Consignado de Benefício" (RCC) nº 51423589, celebrado entre as partes, é válido ou se está viciado pela violação do dever de informação, a ponto de justificar sua nulidade ou conversão para empréstimo consignado tradicional.

A Recorrente, pessoa idosa e beneficiária do INSS, alega que sua intenção era contratar um empréstimo consignado comum, mas foi induzida a aderir a um produto financeiro mais oneroso e de difícil compreensão, cujos descontos mensais em seu benefício não amortizam efetivamente o saldo devedor, criando uma dívida de caráter perpétuo.

Pois bem.

Embora o "Termo de Adesão" (ID 16240132) e o "Termo de Consentimento Esclarecido" mencionem se tratar de um cartão de crédito consignado, a formatação do negócio e a maneira como o crédito foi disponibilizado – mediante transferência bancária (TED) de 70% do limite (ID 16241184), sem o uso de um cartão físico para compras – são características que o assemelham a um empréstimo pessoal.

A despeito da assinatura da consumidora no termo de adesão, tal formalidade, em contratos bancários padronizados, não é suficiente para comprovar o cumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor. A vulnerabilidade do consumidor exige que as informações sobre o produto, especialmente um tão complexo e oneroso quanto o cartão de crédito com RCC, sejam prestadas de forma clara, ostensiva e inequívoca, o que não se verificou no caso concreto.
A contratação, realizada de forma digital e em poucos minutos (ID 16240132), reforça a ausência de um consentimento informado e refletido.

Quando ausente a oportunidade de compreensão adequada do contrato, tais instrumentos não podem vincular o consumidor. Nesses casos, são considerados nulos de pleno direito, conforme estabelecem os artigos 48 e 51, inciso IV, do CDC.

Contudo, em observância ao princípio da conservação dos negócios jurídicos e para evitar o enriquecimento ilícito da Recorrente, que efetivamente recebeu o valor de R$ 1.166,55 (ID 16241184), a solução mais adequada é a
conversão do contrato de cartão de crédito consignado em um contrato de empréstimo consignado tradicional.

Os valores já descontados do benefício previdenciário da Recorrente deverão ser utilizados para amortizar o saldo devedor, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para empréstimos consignados a beneficiários do INSS vigente à época da contratação (setembro de 2022), qual seja, 2,00% ao mês, conforme dados do Banco Central (ID 16240120). Eventual saldo credor em favor da consumidora deverá ser restituído em dobro, dada violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira, caracterizada pela deliberada falha no dever de informação, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Por fim, o dano moral é manifesto. A imposição de um contrato mais oneroso a uma pessoa idosa, com descontos diretos em seu benefício de natureza alimentar, comprometendo sua subsistência e gerando aflição e insegurança quanto a uma dívida impagável, ultrapassa o mero dissabor ensejando a devida reparação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e:

a)
DECLARAR
a nulidade do Contrato de Reserva de Cartão Consignado (RCC) nº 51423589, determinando sua
CONVERSÃO
em contrato de empréstimo consignado, a ser recalculado utilizando a taxa de juros média de mercado para a modalidade, de 2,00% ao mês, vigente na data da contratação (setembro de 2022);

b)
DETERMINAR
que a Recorrida cesse imediatamente os descontos referentes ao contrato em questão no benefício previdenciário da Recorrente, bem como proceda ao cancelamento da respectiva Reserva de Margem Consignável (RCC);

c)
CONDENAR
a Recorrida a restituir, em dobro, os valores eventualmente apurados como pagos a maior pela Recorrente após a compensação com o saldo devedor recalculado, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

d)
CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir desta data e com juros de mora desde a citação.

Os valores deverão ser apurados em fase de cumprimento de sentença, nos termos determinados acima.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)